Tribunal: TJES
Processo: 5011972-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011972-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVIO MIGUEL NUNES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de débito originado de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$3.000,00) em razão de negativação indevida do nome do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) aferir a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor (TOI) à luz das normas da ANEEL; e (iii) avaliar a existência de danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de incompetência: Rejeitada. A complexidade da causa não se mede pela natureza da prova, mas pela matéria posta em juízo. No caso, a prova necessária é documental e o decurso do tempo torna a perícia técnica inócua.

4.Mérito - Nulidade do TOI: A lavratura do TOI deve observar rigorosamente o devido processo legal administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época). A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a avaliação técnica e a falta de comprovação de entrega do termo violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito inexigível.

5.Dano Moral: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito declarado nulo, configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

6.Quantum Indenizatório: O valor de R$3.000,00 revela-se adequado, razoável e proporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. É nulo o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) quando a concessionária não demonstra a observância do procedimento previsto na Resolução da ANEEL, especialmente quanto à notificação e participação do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral passível de indenização."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011972-70.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: SILVIO MIGUEL NUNES

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de débito originado de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$3.000,00) em razão de negativação indevida do nome do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) aferir a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor (TOI) à luz das normas da ANEEL; e (iii) avaliar a existência de danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de incompetência: Rejeitada. A complexidade da causa não se mede pela natureza da prova, mas pela matéria posta em juízo. No caso, a prova necessária é documental e o decurso do tempo torna a perícia técnica inócua.

4.Mérito - Nulidade do TOI: A lavratura do TOI deve observar rigorosamente o devido processo legal administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época). A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a avaliação técnica e a falta de comprovação de entrega do termo violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito inexigível.

5.Dano Moral: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito declarado nulo, configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

6.Quantum Indenizatório: O valor de R$3.000,00 revela-se adequado, razoável e proporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. É nulo o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) quando a concessionária não demonstra a observância do procedimento previsto na Resolução da ANEEL, especialmente quanto à notificação e participação do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral passível de indenização."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Multa
proposta por
SILVIO MIGUEL NUNES
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual o autor alegou, em síntese, ser titular da unidade consumidora nº 160461616 e ter sido surpreendido, em agosto de 2020, com uma cobrança de R$ 8.107,94, oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3465428. Sustenta que jamais foi notificado sobre qualquer perícia em seu medidor e que, após registrar reclamação no PROCON, teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em 09/05/2021.

Requer tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do referido TOI, com a consequente inexigibilidade do débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.180,00.

Em contestação (ID 15870604), a requerida sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15870612), que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3465428 e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito no valor de R$8.107,94 (oito mil, cento e sete reais e noventa e quatro centavos).
TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida (ID 70361993), que determinou à requerida a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito com relação ao débito discutido nestes autos.
CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a título de compensação por danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).
Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15870613), arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia. No mérito, defende a regularidade do TOI e a inexistência de danos morais, pleiteando a reforma integral ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15870620).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido (ID 15870614).

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o apenas no
efeito devolutivo
, uma vez que não vislumbro risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo, mantendo a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Afasto
, desde logo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, a lavratura do TOI pela recorrente decorreu de inspeção realizada na unidade consumidora em 18/08/2020 (ID 15870606), ocasião em que foi apontada suposta irregularidade no medidor. Contudo, a concessionária não comprovou ter observado os procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação do consumidor para acompanhar eventual avaliação técnica, o que compromete a validade do procedimento.

Acerca do procedimento de apuração de irregularidade no medidor, dispôs a Resolução 414 da ANEEL da seguinte forma:

Art. 129 . Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI , esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos , quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a n ecessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição , a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção , e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Conforme destacado, quando há recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. No caso em tela, a requerida/recorrente não demonstrou ter cumprido o comando legal, ônus que, certamente, lhe incumbia.

Desta feita, inexiste nos autos elementos que comprovem a notificação tempestiva do procedimento de fiscalização no prazo estabelecido pela resolução 414/2010 , falhando a empresa em seu dever de transparência e prestação de informação ao usuário, agravada no presente caso por se tratar de serviço específico não tendo o consumidor comum entendimento suficiente para constatar a irregularidade eventualmente existente em seu relógio medidor ou mesmo de contestar termos técnicos.

Quanto aos
danos morais
, também merece ser mantida a condenação. A jurisprudência reconhece a existência de abalo moral nas hipóteses em que há negativação indevida do nome do consumidor.

O valor arbitrado na origem (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os parâmetros desta Turma Recursal.

Por fim, descabe o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela recorrida, eis que ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 15870606), onde consta prova de que fora oportunizado o acompanhamento do procedimento pelo titular, sendo que o mesmo recusara-se a receber o resultado da inspeção, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

O titular restara devidamente cientificado da data da perícia do medidor, onde fora constatada a irregularidade do instrumento por intervenção humana (interrupção de bobina de potencial).

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude/burla no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.